Tribunal: TJBA
Processo: 8053836-91.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053836-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FABRICIA SANTOS MATOS

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE TRÂNSITO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. VACÂNCIAS SUPERVENIENTES. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA EVENTOS ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por candidata aprovada em 361º lugar para o cargo de Agente de Trânsito, referente ao concurso regido pelo Edital nº 01/2019 do Município de Salvador/BA, objetivando sua convocação para as etapas pré-admissionais e posterior nomeação, sob o fundamento de surgimento de vacâncias supervenientes e contratação de pessoal terceirizado em substituição a servidores efetivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Prefeito Municipal de Salvador possui legitimidade para figurar no polo passivo da impetração e, por consequência, se esta Seção Cível de Direito Público detém competência originária para processar e julgar o feito; (ii) estabelecer se houve decadência do direito à impetração do mandado de segurança; e (iii) determinar se candidata aprovada fora do número de vagas inicialmente previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação em razão de vacâncias supervenientes e alegada contratação precária de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Prefeito Municipal possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda, por ser a autoridade competente para nomeação de servidores públicos municipais, nos termos do art. 52, XXI, da Lei Orgânica do Município de Salvador, o que atrai a competência originária desta Seção Cível de Direito Público.

O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra omissão na nomeação de candidato aprovado fora das vagas inicia-se com o término da validade do concurso, sendo tempestiva a impetração ajuizada em 28/08/2024, após a expiração do certame em 13/08/2024.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando demonstrada preterição arbitrária ou imotivada pela Administração.

A mera ocorrência de vacâncias decorrentes de aposentadorias, exonerações, demissão, desistências ou desclassificações posteriores à posse não impõe, por si só, a obrigatoriedade de convocação de candidatos integrantes do cadastro de reserva, por se tratar de matéria submetida ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

As convocações realizadas pela Administração alcançaram a 237ª posição classificatória, permanecendo hiato significativo em relação à 361ª colocação ocupada pela impetrante, circunstância que afasta a demonstração objetiva de que as vacâncias alegadas seriam suficientes para alcançar sua classificação.

Expectativas de futuras aposentadorias não constituem vacâncias concretas e imediatas aptas a gerar direito líquido e certo à nomeação, por representarem eventos futuros e incertos quanto à sua efetiva implementação administrativa.

A contratação de monitores de tráfego, supervisores e coordenadores para atuação temporária em eventos específicos, como Festival da Virada e Carnaval, não caracteriza substituição permanente de servidores efetivos nem comprova preterição arbitrária, sobretudo diante da ausência de prova pré-constituída de exercício das atribuições típicas do cargo efetivo de Agente de Trânsito.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na definição de necessidade de pessoal e gestão orçamentária, salvo diante de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, circunstâncias não comprovadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O Prefeito Municipal detém legitimidade para responder por ato de nomeação de servidores públicos municipais, atraindo a competência originária do tribunal para processamento do mandado de segurança.

O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra omissão na nomeação de candidato aprovado fora das vagas inicia-se com o término da validade do concurso público.

A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo à nomeação quando demonstrada preterição arbitrária ou inequívoca necessidade de provimento reconhecida pela própria Administração.

Vacâncias decorrentes de aposentadorias, exonerações ou demissões de servidores já investidos não geram, automaticamente, direito subjetivo à nomeação de candidatos remanescentes do cadastro de reserva.

Contratações temporárias vinculadas a demandas extraordinárias e sazonais não configuram preterição de candidatos aprovados em concurso público sem prova concreta de substituição permanente de cargos efetivos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Orgânica do Município de Salvador, art. 52, XXI; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, art. 92, I, h, item 6.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. sob o regime da repercussão geral, Tema 784; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8053822-10.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, publ. 26.09.2025; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8053836-91.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante FABRICIA SANTOS MATOS e impetrados SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA e PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I